Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos III e IV (1o FATO) e artigo 150, § 1o (2o FATO), ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública.
2. Os crimes imputados ao paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento dos delitos, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
4. Ordem denegada.